Tribunal: CARF
Processo: 10909.006870/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/01/2004 a 17/01/2005
Ementa:
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.006870/2008-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.684 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
M B AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/01/2004 a 17/01/2005
Ementa:
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula
CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006870/2008-88
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 320.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações dos dados de
embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833, de 2003.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 02/08), as
informações foram registradas pelo autuado após o prazo de sete dias estabelecido no
art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994, com a redação dada pela IN SRF n°
510, de 2005. A auditoria informa que a multa pela infração deve ser aplicada uma vez
por transportador e por veiculo, nos termos da legislação, em cada embarque, sendo
irrelevante o número de despachos de exportação que tiverem seus dados informados
fora do prazo, conforme as telas extraídas do Siscomex.
Intimada da autuação (fl. 01), a interessada apresentou a impugnação de fls. 152/176, na
qual, em breve síntese:
Ilegitimidade Passiva: alega que houve equivoco na lavratura do presente auto de
infração, pois não é uma empresa transportadora, tampouco proprietária ou afretadora
de navios. Afirma que é mero agente marítimo do transportador e não pode responder
por atos correspondentes ao veiculo transportador ou carga transportada. O agente
marítimo não se confunde com o armador/transportador, sendo somente um
representante deste, limitada a sua atividade como um mandatário mercantil.
Da Denúncia Espontânea: alega que a impugnante providenciou, por conta e ordem do
transportador, o registro dos dados anteriormente a qualquer ação fiscal, o que configura
uma forma de denúncia espontânea da infração e afasta a responsabilidade do sujeito
passivo
Da aplicação da multa singular para infrações de natureza continuada: argui que as
infrações de uma mesma origem, apuradas em uma única ação fiscal, devem ser
consideradas como infração continuada para aplicação de penalidade cabível, não sendo
razoável efetuar o somatório da sanção por embarcação, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade que devem temperar a função punitiva da multa
tributária.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

Requer, pelos motivos expostos e porque não houve qualquer embaraço, dificuldade ou
mesmo impedimento A ação fiscal em causa, a desconstituição do auto de infração.
A 2a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 07-23.640, de 11 de novembro de 2011, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 15/01/2004 a 17/01/2005
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não alcança a penalidade aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória autônoma, como é o caso da informação dos
dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação, prestada fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja sanção colima disciplinar
o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos transportadores e de
seus representantes.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
1) O auto de infração é nulo porque a Autoridade Fiscal não identificou os
transportadores representados pela MB Agência;
2) A recorrente na qualidade de agente marítimo exerce suas funções na condição
de mandatária, ou seja, se posta apenas como representante convencional do
transportador marítimo praticando seus atos sempre por ordem, ônus e
responsabilidade do mandante. Não sendo a recorrente, a empresa
transportadora, nem tampouco, proprietária ou afretadora de navios, deve ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente;
3) O benefício da denúncia espontânea, aplicável aos tributos, se estendeu às
obrigações instrumentais e às penalidades de natureza administrativa,
como a que se discute nesta demanda, quando o art. 102 do Decreto Lei no
37/66, teve sua redação alterada pela Lei no 12.350/2010. Denota-se neste
ponto que a recorrente providenciou (por conta e ordem do transportador)
corretamente com os dados dos embarques efetivados, não cabendo a
infração descrita como não prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executar, até porque, a
recorrente apesar de depender dos agentes NVOCC’s e exportadores (relatório
demonstrando os motivos do atraso no lançamento constam juntados aos
autos) para apresentação de cópia dos BL’s House e inserção correta dos
dados no sistema para que os processos pudessem ser lançados, realizou os
lançamentos anteriormente a qualquer ação fiscal, isentando a sua
responsabilidade, até porque não há TRIBUTOS ou IMPOSTOS não pagos
para o caso em tela. No mesmo sentido não há prova no auto de que a
fiscalização aduaneira tenha iniciado procedimento fiscal tendente a apurar a
infração em data anterior a lavratura, e principalmente antes da atracação do
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

navio (tido como início do procedimento fiscal). Vale consignar que para o
caso presente a prestação de informações não acarretou falta de recolhimento
de tributo, bem como as informações foram prestadas a contento, o que por si
só denota a espontaneidade da Recorrente nas obrigações de sua
responsabilidade;
4) As infrações de uma mesma origem, apuradas em uma única ação fiscal,
devem ser consideradas como infração continuada para aplicação da
penalidade cabível, não sendo razoável, muito menos legal, efetuar um
somatório da sanção pecuniária por embarcação, leia-se aplicação de multa
por NAVIO e uma única DDE, e autuá-las em um único auto de infração. No
mesmíssimo sentido, não é cabível multiplicidade de sanção nos casos de
infração continuada. Essa é a posição pacificada nos Tribunais, principalmente
no Superior Tribunal de Justiça. Por isso, identificadas infrações com igual
conformação e dentro do mesmo período, a sanção deve ser única;
5) Mesmo havendo atraso na entrega das DDE, estas foram devidamente
entregues pela recorrente, mister ressaltar ainda, que a entrega das declarações
a posteriori ocorreram por razões alheias a vontade da Recorrente, posto que
depende de informações prestadas por terceiros, entretanto, frisa-se que a
conduta da Recorrente não implicou prejuízo à Fazenda Nacional.
Termina petição requerendo o conhecimento do recurso e provimento para
cancelar o auto de infração.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar as
preliminares e o mérito.
Nulidade do Auto de infração.
A recorrente alega que a Autoridade Fiscal não identificou os transportadores
representados pela MB Agência.
Ao analisar o auto de infração, observa-se uma extensa lista dos despachos de
Exportação e os extratos do sistema Siscomex para cada um deles, onde pode-se concluir que a
MB era a pessoa habilitada a acessar o sistema como representante do transportador.
Portanto, não é verdade que a identificação do transportador seria indispensável
para se reconhecer a falha da MB em prestar tempestivamente a informação e justificar a sua
responsabilização. Além do mais, os dados constam do sistema Siscomex que a MB tem acesso e
pode consultar a qualquer momento. Por fim, para explicar porque essa preliminar não pode ser
aceita, recordemos que a própria MB declara que promoveu a destempo os registros aqui em
discussão: ou seja, ela tinha conhecimento do erro e de quais despachos de exportação, e a que
transportadores se referiam.
Sendo assim, não resta dúvida que não houve cerceamento do direito de defesa e a
nulidade suscitada deve ser afastada.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

Avaliando as demais questões postas no recurso voluntário, verifico que as
matérias que compõem alguns dos capítulos recursais são similares às tratadas no didático voto
proferido no Acórdão no 3302-008.180, de 17/02/2020, da lavra do conselheiro Vinicius
Guimarães, que peço vênia para utilizar como razões de decidir, mutatis mutandis, por refletir
minha posição sobre os temas, in verbis:
I - PRELIMINAR
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Aduz, em síntese, que não se pode admitir a
sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador. Assinala, ainda, que o agente marítimo
não tem qualquer ingerência sobre a navegação, realizando tarefas sui generis de mero
auxiliar do comércio marítimo, prestando serviços diversos aos armadores, segundo as
instruções recebidas, razão pela qual não pode ser responsável por exação decorrente de
fatos ocorridos no ato de navegação. Argumenta que a responsabilização do agente
marítimo encontraria limitações no princípio da capacidade contributiva, pois seria
onerada por exações tributárias sem qualquer contrapartida. Afirma que não há que se
falar em solidariedade, uma vez que não teria qualquer vinculação ao fato gerador.
Sustenta, por fim, que a sua responsabilização violaria o princípio da estrita legalidade,
uma vez que não existiria dispositivo legal impondo a responsabilidade tributária sobre
o agente marítimo.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe ao
agente marítimo a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94 e
95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN, abaixo
transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar.
Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e modo
normativamente previstos, a agência marítima dá azo à infração prevista na alínea "e"
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos restou
superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-
35/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do agente
marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP, relator
ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da
vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que o agente marítimo
figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta
benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do
"representante, no país, do transportador estrangeiro".
No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do
veículo e cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação
no polo passivo da sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos
de cunho preliminar.
II – MÉRITO
Como relatado, a recorrente sustenta, no mérito, (a) revogação dos dispositivos tidos
como violados pela IN RFB no. 1473/2014, (b) ausência de tipicidade da conduta
autuada e inexistência de previsão legal para a autuação de retificação extemporânea de
informações, (c) ocorrência de denúncia espontânea; (d) inexistência de embaraço à
fiscalização, (e) necessidade de relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no
6.759/09, tendo em vista a boa-fé da recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário, (f)
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto aos pontos controvertidos, apesar da substancial argumentação tecida no recurso
voluntário, entendo que devem ser afastadas, de plano, as alegações atinentes à (b)
ausência de tipicidade e previsão legal da sanção aplicada, (c) ocorrência de denúncia
espontânea, (d) inexistência de embaraço à fiscalização, (e) necessidade de relevação da
multa e (f) violação à razoabilidade e proporcionalidade. Explico.
No tocante ao argumento de ausência de tipicidade e previsão legal, a recorrente
alega que não ocorreu, no caso concreto, a hipótese prevista no art. 107, IV, “e” do
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

Decreto-Lei no. 37/66, uma vez que as informações sobre as cargas foram prestadas
dentro do prazo. Neste ponto, a recorrente afirma que apenas o pedido espontâneo de
retificação das informações prestadas teria sido realizado de forma extemporânea. Tal
retificação das informações não se confundiria com a ausência de informações: esta
seria hipótese de incidência da multa legalmente prevista, enquanto aquela não
representaria a hipótese descrita na lei. Conclui, desse modo, que a autuação não teria
decorrido de disposição legal – não haveria norma legal para a sanção de retificação
extemporânea de informações sobre veículo e carga -, mas de interpretação extensiva
por parte da autoridade fiscal, sendo, assim, passível de anulação.
Esclareça-se, de início, que a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada na
autuação, tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e
jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação extemporânea de informações
sobre veículo e cargas transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei no. 37/66.
Na linha do entendimento consubstanciado no art. 45 da IN RFB no 800/2007, vigente à
época dos fatos, e no art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE)
COREP no 03/2008, a retificação extemporânea de informação era equivalente à
prestação extemporânea de informação para efeitos de caracterização da incidência da
multa atacada: em ambos os casos, haveria falta de informação de veículo e cargas, no
tempo e forma normativamente previstos pela Receita Federal do Brasil.
As disposições previstas no art. 45 da IN RFB no 800/2007, tomadas como fundamento
da autuação, não violam, a princípio, a hipótese legal enunciada no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à RFB o delineamento das
obrigações legalmente previstas – a multa ali referida incide nos casos em que se deixa
“de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas de
singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no. 37/66 c/c do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas autuações da
época, do art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no
03/2008.
Nessa linha, a alegação de violação do princípio da reserva legal ou de inexistência de
lei para a autuação não merece ser acolhida. Isto porque, como visto, a própria norma
inserida na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela
Lei 10.833/03, explicitamente remete à Receita Federal as definições de forma e prazo
dos deveres instrumentais ali versados – “prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, tendo a IN RFB no 800/2007 e o
ADE COREP no 03/2008 servido à finalidade legalmente prevista: não há que se falar,
portanto, em violação à estrita legalidade ou à reserva legal, uma vez que a própria lei
atribui à RFB a competência para definir os prazos e as formas pelas quais as
obrigações legalmente previstas devem ser cumpridas.
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira,
não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei
n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há
que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
(...)
Ainda que afastássemos a preclusão recursal, não vislumbro como há de prosperar o
argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se que a recorrente deixou de
prestar informações atinentes a cargas e veículos, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea “e”, inciso
IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, não sendo
necessária a análise concreta de dano ou prejuízo à administração aduaneira.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua aplicação, a
aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou embaraço à
fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes
para a incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um espectro de
situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio comércio
exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de
incentivos fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior,
sonegação de tributos, lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às
restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço normativo
bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais
variadas, na busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao
controle aduaneiro e estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública,
etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador do
direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo
de prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do
legislador. Este, diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas
como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses
do Estado, estabeleceu uma minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma
meticulosa e estrita, inúmeros aspectos das operações de comércio internacional e do
controle aduaneiro.
Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem
considerações sobre dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro,
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

fiscalização, etc.) para sua caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de
política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa à proporcionalidade e
razoabilidade, assinale-se que tal argumento não foi trazido na impugnação, ocorrendo,
mais uma vez, a preclusão recursal.
Ademais, entendo que a autoridade fiscal apenas aplicou, de forma vinculada e sem
margem para qualquer ponderação de princípios, norma legalmente prevista, a qual
impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre veículos e cargas
transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade: o raio de cognição restringe-
se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é
dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Infração Continuada/Legalidade/Valor da multa.
Quanto a esse capítulo recursal, a recorrente reproduziu as mesmas razões
apresentadas na impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar esse capítulo
recursal, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Relativamente à alegação segundo a qual dever-se-ia aplicar a penalidade em causa
apenas uma única vez, tendo em conta uma interpretação análoga à figura do crime
continuado previsto no art. 71 do Código Penal, assevero que não se pode confundir os
princípios e normas que regem o direito penal brasileiro com a caracterização de uma
infração administrativa.
Veja-se que, no caso de configuração da infração de natureza continuada, tendo em
vista o seu conceito extraído da melhor doutrina, as infrações subsequentes existem
como continuação da primeira e estão presentes os requisitos de pluralidade de condutas
e de crimes da mesma espécie, sua continuação, tendo em vista as circunstâncias
objetivas, e a unidade de desígnio.
No caso em análise, a cada embarque de um navio sem que se tenha efetuado o registro
dos dados de todas as mercadorias exportadas, no Siscomex, de forma tempestiva, está-
se diante de uma conduta infracional completa. Desta forma, ainda que se esteja diante
do descumprimento da obrigação acessória de registro de dados de vários embarques,
inexiste qualquer aspecto de continuidade entre elas. São, na verdade, condutas isoladas
e independentes entre si, sendo que, friso, inexiste qualquer prosseguimento infracional
de uma conduta em relação a outra.
Esclareço, ainda, que o impugnante não está sendo penalizado tendo em conta a
quantidade de dados de embarque que deixou de informar relativamente ao
carregamento de um determinado navio. Mas foi aplicada, para cada embarque/navio,
cujos dados foram informados intempestivamente, apenas uma única multa de cinco mil
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006870/2008-88

reais. Não há que se falar, portanto, de continuidade na prática da infração
administrativa, mas, sim, de reiteração da conduta infracional.
Assevero que ao fisco somente cabe obedecer aos ditames da legislação que rege a
matéria. Assim, quaisquer argumentos acerca de ofensa aos princípios constitucionais
da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como acerca do valor abusivo da multa,
devem ser interpretadas como alegações contrárias ao ordenamento legal vigente.
Todavia, ressalvo a incompetência deste órgão julgador quanto a questões que se
referem ilegalidade de decretos e atos normativos federais ou inconstitucionalidade de
leis, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, de
acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 102, I, a e III, b.
Ademais, assinale-se que referida multa é aplicada em razão do simples
descumprimento da obrigação acessória, não se cogitando de ter havido, ou não,
embaraço à fiscalização ou prejuízo ao erário, uma vez que a responsabilidade pela
infração tem natureza objetiva e independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94, §
2°, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.
Sendo assim, e em virtude de que a interessada não apresentou antítese à tese que
fundamentou esse capítulo recursal, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão:
Diante de todo exposto, afasto as preliminares suscitadas e nego provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital